Tribunal: TJMT
Processo: 0001914-91.2019.8.11.0086
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001914-91.2019.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EDUARDO PEREIRA DE LIMA - CPF: 061.562.371-94 (REPRESENTANTE), GILSON JOSE DA SILVA - CPF: 029.716.481-33 (VÍTIMA), ALINNE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 128.156.394-32 (VÍTIMA), RENATA DA LUZ MORISSO - CPF: 014.136.720-27 (VÍTIMA), MARCELO LUIS WICHROWSKI - CPF: 262.415.950-91 (VÍTIMA), CAROLAINE GOMES DOS SANTOS - CPF: 045.423.451-14 (VÍTIMA), CAMILA MOHR (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, COM READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA DE OFÍCIO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PARA MODALIDADE TENTADA E ATENUAÇÃO DA PENA PELA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - PRETENSÃO RECURSAL REDUÇÃO DAS PENAS -
PERTENCES - 7 (SETE) CELULARES E O VALOR DE R$143,00 (CENTO E QUARENTA E TRÊS REAIS) - RETIRADOS DA POSSE DAS VÍTIMAS - CONSUMAÇÃO DO ROUBO APERFEIÇOADA - INVERSÃO DA POSSE DO BEM - SÚMULA 582 DO STJ - DESCLASSIFICAÇÃO IMPROCEDENTE
- PREEXISTÊNCIA DE ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR A REDUÇÃO DAS PENAS-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO STJ - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - ACÓRDÃO DO TJDF

- LIMITES DAS RAZÕES RECURSAIS ENFRENTADOS - DEVER ÍNSITO DO TRIBUNAL APLICAR A PENA JUSTA - PENA DE MULTA - CONSONÂNCIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
-
ACÓRDÃO DO TJMT -

RECURSO DESPROVIDO - PENA DE MULTA DO ROUBO READEQUADA DE OFÍCIO.

A consumação do roubo aperfeiçoa-se com
“a simples inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”
(STJ, Súmula 582).

A preexistência de atenuante não pode
“conduzir a redução da pena-base abaixo do mínimo legal”
(STJ, Súmula 231).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RESE no 20120510091147).

Enfrentados os limites das razões recursais afigura-se dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa.

A
“pena de multa deve ser estabelecida de acordo com o critério trifásico, guardando-se consonância com a pena privativa de liberdade”
(TJMT, Ap no 121913/2014).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0001914-91.2019.8.11.0086 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE NOVA MUTUM

APELANTE(S): EDUARDO PEREIRA DE LIMA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por EDUARDO PEREIRA DE LIMA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum, nos autos de ação penal (Código 129041), que o condenou por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, em concurso formal [seis vítimas], e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, em concurso material, a 13 (treze) anos de reclusão e 242 (duzentos e quarenta e dois) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, §2o-A, I c/c art. 70, ambos do CP, e art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/2003 c/c art. 69 do CP - (ID 29804950).

O apelante sustenta que: 1) o roubo deveria ser desclassificado para modalidade tentada, pois
“não houve a detenção tranquila do objeto”
;

2) a confissão espontânea e a menoridade relativa justificariam atenuação das penas abaixo do mínimo legal.

Pede o provimento para que sejam reduzidas penas (ID 29805454).

Prequestiona o art. 1o, III, e art. 5o, LVII, LV, ambos da CF, e art. 156 do CPP (ID 29805452).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVA MUTUM pugna pelo desprovimento do apelo (ID 29805456).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, adotando
per relationem
as contrarrazões do órgão do Ministério Público de primeiro grau (Silvana Correa Marra, procuradora de Justiça - ID 34250987).

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] FATO 01

Consta do incluso Inquérito Policial que, em período incerto, mas sabidamente até o dia 29 de abril de 2019, neste município de Nova Mutum-MT, o indiciado EDUARDO PEREIRA DE LIMA, portou e transportou arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado.

FATO 02

Consta ainda no incluso Inquérito Policial que, no dia 29 de abril de 2019, por volta das 14h30min, no estabelecimento comercial denominado ‘Salão Bonita Studio Hair’, localizado na Rua dos Cedros, o lado do comércio Aquarela, Bairro Centro, neste município de nova mutum-MT, o indiciado EDUARDO PEREIRA DE LIMA, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, mediante grave ameaça exercida com o uso de arma de fogo, subtraiu, para si ou para outrem, coisas alheias móveis pertencentes as

vítimas Camila Mohr, Gilson José da Silva, Alinne da Silva Oliveira, Renata da Luz Morisso, Marcelo Luis Wichrowski e Carolaine Games dos Santos. [...]

Em face do exposto, vem o Ministério Público denunciar EDUARDO PEREIRA DE LIMA como incurso nas penas do artigo 16, parágrafo único, inciso IV, do Lei 10.826/03 e artigo 157, § 2°-A, inciso I, por seis vezes, na forma do artigo 70 do Código Penal [...].
”
(Ana Carolina Rodrigues Alves Fernandes, promotora de Justiça – ID 29803973)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade pena e dosou a pena nos seguintes termos:

“[...]A materialidade dos crimes de roubo praticados em concurso formal está comprovada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 52/56; auto de apreensão de fls. 58; e imagens do circuito interno de segurança do local do fato (fls.59).

A autoria imputada ao réu é inconteste, visto que ele foi preso em flagrante ainda na cena do crime, e confessou a ação delitiva na fase policial e em juízo.

Além do mais, percebe-se pelas filmagens das câmeras de segurança do local, além de todo o modus operandi da empreitada criminosa, consistente na subtração dos bens mediante o emprego de grave ameaça exercida pelo uso de arma de fogo, ser o réu, indene de dúvidas, o autor da prática delituosa.

A tese da defesa de desclassificação para roubo na modalidade tentada não merece prosperar.

Para a configuração do crime de roubo basta apenas que se inverta a posse do bem em favor do criminoso, independentemente de posse mansa e pacífica, bem como da recuperação da res furtiva logo em seguida, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais superiores. [...]

No caso dos autos, resta evidente que o delito se consumou ainda no interior do salão de beleza, no exato momento em que o agente tomou para si os objetos das vítimas os colocou em sua sacola.

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR o réu EDUARDO PEREIRA DE LIMA, devidamente qualificado, pela prática do crime tipificado pelo artigo 157, §2o-A, inciso I, por seis vezes, na forma do artigo 70, do CP c.c. art. 16, parágrafo único, IV da Lei 10.826/2003, em concurso material.

1)

QUANTO AOS CRIMES DE ROUBO

De proêmio, registro que embora se trate na verdade de seis crimes praticados em concurso formal, o que demanda a dosagem de cada um deles separadamente, e ao final a aplicação da causa de aumento à pena mais grave, ou a uma delas, se iguais, no caso dos autos, tenho que as circunstâncias dos crimes praticados contra as vítimas foram exatamente as mesmas, pois praticados no mesmo contexto fático, pela mesma pessoa, todas as vítimas estavam nas mesmas condições pessoais e comportamentais, e que embora os prejuízos experimentados por elas guardem alguma diferença, a jurisprudência majoritária do STJ é fixada no sentido de que o prejuízo nos crimes patrimoniais não deve ser considerado como consequência negativa na fixação da pena, deixo de apenar cada um isoladamente, mas consigno expressamente, a fim de evitar nulidades, que todos seriam apenados exatamente da mesma forma, já que iguais em tudo.

Sobre a possibilidade de apenamento único para evitar tautologia quando os crimes praticados em concurso formal são idênticos quanto às condições, cito: [...]

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena-base de 04 (quatro) anos de reclusão. [...]

Reconheço, todavia, a atenuante da confissão espontânea e da menoridade relativa, mas deixo de realizar qualquer redução na pena, já que fixada no mínimo legal, nos termos da súmula 231 do STJ.

Com relação à tese de coação moral resistível, é certo que a prova da alegação, nos termos do artigo 156 do CPP incumbe a quem alega, e a defesa em momento algum se desincumbiu de provar que o réu sofrera pressão de grupo criminoso.

Finalmente incide a causa de aumento prevista pelo §2o-A, do Código Penal, já que o crime foi cometido com o emprego de arma de fogo, e em razão dela elevo a pena no patamar de 2/3 (um terço), atingindo a pena final de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão para cada um dos crimes de roubo praticados pelo réu em concurso formal. [...]

Assim, aplico ao réu 155 (cento e cinquenta e cinco) dias-multa, que, matematicamente corresponde à proporcionalidade da pena privativa de liberdade aplicada, dentro dos limites mínimo e máximo previstos para o tipo, considerando as penas mínima e máxima de multa previstas pelo artigo 49 para todo e qualquer crime, seguindo a fórmula sugerida por Ricardo Schimdtt (SCHMIDTT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória - 10. ed. rev. e atual. - Salvador: Ed. JusPodivm. 2016. p. 316):

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 avos do salário mínimo vigente à época do fato, por não haver nada nos autos que indique que o réu possa arcar com condenação em valor superior. [...]

Operando-se o concurso formal entre os 06 delitos de roubo, conforme a regra contida no artigo 70 do CP, aplica-se a pena de apenas um deles, a mais grave, acrescida de 1/6 a 1/2, e, no caso dos autos, tendo em vista a quantidade de crimes praticados em concurso formal (seis), aumento a pena mais grave de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses, na proporção de 1/2(um meio), atingindo, assim, a pena total e definitiva de 10 (dez) anos de reclusão para toda a série de crimes de roubo praticados em concurso formal por esse réu, e 232 (duzentos e trinta e dois) dias-multa.

Destaco que não apliquei a regra do artigo 72 do CP, em analogia ao entendimento jurisprudencial dominante, segundo o qual no crime continuado, a pena de multa de cada crime da série não deve ser aplicada integral e cumulativamente, mas seguindo o padrão da pena corporal.

A meu juízo, se no crime continuado, a regra do artigo 72 deve ser afastada, deve sê-lo com muito maior razão no concurso formal, onde o agente pratica uma única ação, mas consuma mais de um crime.

2) QUANTO AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO[...]

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente para prevenção e reprovação do delito a pena-base de 03 (três) anos de reclusão.

Reconheço a incidência das atenuantes da confissão e da menoridade relativa, mas deixo de realizar qualquer diminuição à pena-base, em razão do que dispõe a Súmula 231 do STJ.

Tampouco existem causas de aumento ou de diminuição da pena, pelo que converto em definitiva a pena de 03 (três) anos de reclusão, para esse crime.

Considerando que a pena cumulativa de multa deve guardar estreita proporção com a pena corporal aplicada, a estabeleço em 10 (dez) dias-multa.

O valor do dia-multa deve ser calculado à guisa de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, em face de não haver nos autos nada que indique que a situação financeira do acusado possa suportar condenação maior. [...]

Entre a série de crimes de roubo em concurso formal e o crime de posse de munição opera-se o concurso material, visto que se tratam de crimes de naturezas diversas, praticados por meio de ações distintas e em momentos distintos, razão pela qual, nos termos do artigo 69 do Código Penal, as penas devem ser somadas, atingindo-se a pena total e definitiva de 13 (treze) anos de reclusão e 242 (duzentos e quarenta e dois) dias-multa [...].

Considerando a quantidade da pena imposta, aplico-lhe o regime FECHADO para o início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §§ 1o, ‘a’ e 2o, ‘a’, do Código Penal [...].”
(Ana Helena Alves Porcel Ronkoski, juíza de Direito - ID 29804950)

Pois bem.

As materialidades do roubos estão comprovadas pelos termos de entrega (ID

29803979/ID 29803989), Auto de Apreensão (ID 29803995) e Auto de Avaliação (ID 29803997), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Eder Carlos da Silva, policial Militar (ID 29803977), Iam de Moraes Gomes, policial militar (ID 29803977), Camila Mohr, vítima (ID 29803978), Caroline Gomes dos Santos, vítima (ID 29803980), Alinne da Silva Oliveira, vítima (ID 29803982), Gilson José da Silva, vítima (ID 29803984), Renata da Luz Morisso, vítima (ID 29803986), Marcelo Luis Wichrowski, vítima (ID 29803988), e o apelante (ID 29803991).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares Eder Carlos da Silva e Iam de Moraes Gomes (Relatório de Mídias - ID 29805459), as vítimas Alinne da Silva Oliveira, Camila Mohr, Gilson José da Silva e Marcelo Luis Wichrowski (Relatório de Mídias - ID 29805459), a testemunha Gilberto Santos da Silva (Relatório de Mídias - ID 29805459) e o apelante (Relatório de Mídias - ID 29805459).

Extrai-se do conjunto probatório que:

- no dia 29.4.2019, por volta das 14h30min, o apelante entrou no estabelecimento comercial denominado
“Salão Bonita Studio Hair”
, localizado à rua dos Cedros, Centro, Nova Mutum-MT, anunciou o assalto, mediante emprego de arma de fogo [revolver calibre 38, marca Taurus], subtraiu 7 (sete) celulares e o valor de R$143,00 (cento e quarenta e três reais), de propriedade das vítimas Camila Mohr, Gilson José da Silva, Alinne da Silva Oliveira, Renata da Luz Morisso, Marcelo Luis Wichrowski e Carolaine Games dos Santos e colocou em uma mochila (ID 29803977/ ID 29803991/Relatório de Mídias - ID 29805459);

-
os policiais militares [Eder Carlos da Silva e Iam de Moraes Gomes] receberam informação sobre a ocorrência de roubo no referido estabelecimento comercial; ao chegarem no local, realizaram a abordagem e prisão do apelante que estava com uma mochila nas costas contendo os celulares e o dinheiro das vítimas (ID 29803977/Relatório de Mídias - ID 29805459);

- as vítimas [Alinne da Silva Oliveira, Camila Mohr, Gilson José da Silva e Marcelo Luis Wichrowski] confirmaram, em ambas as fases da persecução penal, que o apelante lhes exigiu a entrega dos celulares e dinheiro e colocou na sua mochila (Relatório de Mídias - ID 29805459);

- o apelante admitiu, nas fases policial e judicial, ter sido preso
“após pegar os celulares e o dinheiro”
(ID 29803991/Relatório de Mídias - ID 29805459).

Dito isso, vejamos.

Os pertences -
7 (sete) celulares e o valor de R$143,00 (cento e quarenta e três reais) -
foram retirados das posses das vítimas
[Alinne da Silva Oliveira, Camila Mohr, Gilson José da Silva e Marcelo Luis Wichrowski] e colocados em uma mochila que o apelante trazia consigo.

A prisão do apelante e as apreensões dos objetos subtraídos ocorreram no momento em que ele se preparava para fugir do estabelecimento comercial.

A consumação do crime de roubo aperfeiçoa-se com
“a simples inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”
(STJ, Súmula 582).

Nesse quadro, a desclassificação para modalidade tentada afigura-se improcedente.

No que se refere à dosimetria, o Juízo reconheceu a confissão e a idade inferior da 21 (vinte e um) anos à época dos fatos [29.4.2019], observando que preexistência de atenuante não poderia
“conduzir a redução da pena-base abaixo do mínimo legal”
(STJ, Súmula 231).

Portanto, apresenta-se impertinente a redução das penas intermediárias abaixo do mínimo legal.

Quanto ao prequestionamento,
os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT - RESE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Enfrentados os limites das razões recursais afigura-se dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou

a pena corpórea do roubo no mínimo legal - 4 (quatro) anos de reclusão -, porém estabeleceu a pena pecuniária em 155 (cento e cinquenta e cinco) dias-multa, sem qualquer
correspondência com a pena privativa de liberdade (TJPR, Ap no 8301062, Relator: Des. Gilberto Ferreira - 26.7.2012).

A
“pena de multa deve ser estabelecida de acordo com o critério trifásico, guardando-se consonância com a pena privativa de liberdade”
(TJMT, ap no 121913/2014 - Segunda Câmara Criminal - 10.3.2015).

Logo, impõe-se redimensionar a pena pecuniária do roubo ao mínimo legal, qual seja 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, transforma-se a pena-base em intermediária (STJ, Súmula 231).

A incidência da majorante do emprego de arma fogo enseja o aumento da pena em 2/3 (dois terços), de modo a tornar a pena pecuniária em 16 (dezesseis) dias-multa, a qual totaliza-se definitivamente em 96 (noventa e seis) dias-multa por força do concurso formal (CP, art. 70 c/c art. 72).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO
.

De ofício,
READÉQUA-SE
a pena pecuniária do roubo para 96 (noventa e seis) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020